Tribunal: TJBA
Processo: 0700086-59.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700086-59.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: HELIO ALVES DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TENTATIVA.
(artigo 157, caput,
c/c artigo 14, II, c/c artigo 70, TODOS
do Código Penal).
APELANTE CONDENADO À PENA DE 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão E MULTA. Regime aberto.

Pedido
DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA Da confissão. REJEIÇÃO.
ATENUANTE JÁ RECONHECIDA PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE.
PENA BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA QUE SE MANTÉM INALTERADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.

pretensão de
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA TENTATIVA
.
Descabimento.

ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

PARECER DA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.Trata-se de Apelação Criminal interposta por Alan Nunes de Almeida contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Porto Seguro/BA, Dr.
André Marcelo Strogenski
que, nos autos de nº
0700086-59.2021.8.05.0201
, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Apelante nas sanções do artigo
157, caput, c/c artigo 14, II, c/c artigo 70
do Código Penal.

2.
A seguir, transcrevo
o teor da denúncia:
"(...) No dia 13 de outubro de 2020, por volta das 20:30 horas, na Praça das Pitangueiras, Centro, neste município de Porto Seguro, o ora denunciado tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça, celulares e dinheiro pertencentes a Matheus Sousa da Cunha Veloso e Guilherme Henrique Dias da Silva, não o conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade. (...) Ao chegarem próximos da Sorveteria do Coelhinho, as vítimas encontraram uma viatura da PM e relataram a tentativa de roubo aos policiais, passando-lhes a descrição do denunciado. Prontamente, os militares fizeram buscas naquela região e encontraram o denunciado no mesmo local dos fatos, o qual, ao ser abordado, empreendeu fuga, mas, após breve perseguição, foi capturado no cais próximo à Praça do Relógio.
(...)
"
(id 65845376)

3.
Na referida sentença (id 65845610), cujo relatório ora se adota como parte integrante desta, o Magistrado a quo fixou a pena de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo.

4.
Outrossim, fixou o regime inicial aberto para cumprimento da sanção corporal, condenando-o, ainda,
ao pagamento das custas processuais, de imediato sobrestando o pagamento pelo prazo de 05 (cinco), presumindo o seu estado de pobreza em razão do patrocínio, pela Defensoria Pública,
concedendo-lhe, ademais, o direito de recorrer em liberdade.

5.
Digno de registro que, na ocasião, fora concedida liberdade provisória com imposição de medidas cautelares, consoante decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº 0300787-22.2020.8.05.0201,
sendo o Réu colocado em liberdade no dia 16/10/2020.

6.
Ab initio
, impende destacar que a autoria e a materialidade delitivas não foram alvo de insurgência recursal,
restando a condenação incontroversa, pairando o inconformismo tão somente com relação à pena aplicada.

7.
É consabido que a cominação abstrata mínima do preceito secundário da norma penal incriminadora indica a reprovação inferior máxima estabelecida no tipo penal, pelo que, inexistindo causa de diminuição, não poderia ser rompido esse patamar fixado, sob pena de se ferir o princípio da legalidade, abrigado na Constituição Federal (art. 5º, XXXIX).

8.
Nessa vereda, andou bem a Magistrada sentenciante, em sintonia com o teor da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

9.Desta forma, rejeita-se o pedido de redimensionamento da pena intermediária, eis que inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal.

10.
Ressalte-se que o critério para fixar o
quantum
de redução da reprimenda em crimes tentados diz respeito ao
iter criminis: q
uanto mais próximo da consumação do delito, menor a redução da pena.

11.
Destarte, e
m que pesem os argumentos recursais expendidos pela combativa defensoria, não prospera o pleito de aplicação da fração máxima de redução da pena, em razão da tentativa, porquanto, efetivamente, restou incontroverso que a inversão da posse da res furtiva, só não fora alcançada em razão da reação inesperada das vítimas, que saíram correndo, bem assim em razão da rápida ação policial que resultou na captura do agente e sua prisão em flagrante.

12.
Portanto,
n
a presente ação, evidencia-se que houve quase a totalidade do
iter criminis
percorrido pelo Apelante.

13.
Assim, diante das peculiaridades do caso, entendo adequada a fração intermediária de 1/6 (um sexto) aplicada pelo Juízo a quo, retrocedendo a sanção corporal para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

14.
Por fim,
não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia nas demais fases, entendo que a reprimenda foi calculada de forma escorreita no comando sentencial, razão pela qual mantenho a pena definitiva em Reconhecido o concurso formal, na forma do artigo 70 do Código Penal, aplico à pena a fração de 1/6 perfazendo uma pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

15.
Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Marly Barreto de Andrade, opinando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

16.APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0700086-59.2021.8.05.0201
, provenientes da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figura, como Apelante,
Hélio Alves de Jesus
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)